Tribunal: TJSP
Processo: 2256124-82.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Recuperação judicial – Consecução de atos constritivos pelo juízo da execução fiscal – Possibilidade – Cabe, no entanto, ao juízo da recuperação judicial verificar, mediante provocação do interessado, a viabilidade da constrição realizada, observando as regras do pedido de cooperação judicial (artigo 69 do CPC), podendo determinar eventual

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Recuperação judicial – Consecução de atos constritivos pelo juízo da execução fiscal – Possibilidade – Cabe, no entanto, ao juízo da recuperação judicial verificar, mediante provocação do interessado, a viabilidade da constrição realizada, observando as regras do pedido de cooperação judicial (artigo 69 do CPC), podendo determinar eventual substituição para que o plano de recuperação não seja prejudicado – Precedentes jurisprudenciais – Decisão mantida – Recurso desprovido.